Tribunal: TJES
Processo: 5011722-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011722-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA ASMA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que nesta fase do processo, não há necessidade de prova inequívoca de autoria, bastando apenas indícios. No caso em comento, tais indícios e provas de materialidade restaram presentes pelo Laudo de exame cadavérico, pelas mídias acostadas aos autos e depoimentos das testemunhas e da própria vítima sobrevivente. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011722-10.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator

*

A SRA. ADVOGADA LÍVIA BORCHARDT GONÇALVES:-

Eminente relator desse processo, doutor Pedro, na pessoa de quem cumprimenta os demais representantes dessa primeira turma da primeira Câmara Criminal, douta Procuradoria de Justiça na pessoa da doutora Marcia, representantes do Ministério, estagiários, demais servidores, boa tarde.

O presente caso, nobre relator, trata-se de um habeas corpus nos autos de uma ação oriunda da Segunda Vara da Comarca de Baixo Guandu, onde tem como paciente Thyerlis Taylon Eduardo de Oliveira.

O presente caso, excelência, é que Thyerlis, Alcides, Wesley outros corréus foram denunciados por homicídio qualificado. E nesse processo, o Ministério Público denunciou nas iras o artigo 121, com qualificadora, em fatos, cenário fático, supostas brigas por tráfico de drogas.

A presente questão é que o Thyerlis estava com um advogado nomeado, dativo, depois ele constituiu advogado, e não compareceu à audiência aonde para ser ouvido e dado a sua versão. Todavia, julgador, havia um mandado de prisão nos autos de uma ação cautelar contra o paciente.

E nessa via, em 31 de julho desse ano, o Thyerlis estava no terraço da casa da sua genitora, onde os policiais em Baixo Guandu cumpriu o mandado de prisão. A questão é que a defesa aqui sustenta como ilegalidade, como nulidade dessa prisão que se manteve desde a cautelar e teve todo o processamento na primeira fase sumariante dos crimes contra a vida, que é os crimes que vai a júri.

E nesse caso, ele teve quase um mês para obter a sua audiência de custódia. Então, a defesa aqui, sustenta flagrante nulidade e deve ser relaxada a prisão do paciente, destacando, principalmente, as regras de tratados internacionais a que veio a audiência de custódia e para que veio, remunerando o que disse a Douta Procuradoria de Justiça, que sejamos questões humanitárias, mas também levanta aqui que o processo penal, as regras do direito penal, elas devem ser cumpridas. Elas não estão no ordenamento pátrio para serem ignoradas.

Então, há um flagrante ilegalidade na realização dessa audiência de custódia do Thyerlis, que demorou quase um mês, depois do mandado de prisão cumprido, é a primeira tese que se sustenta aqui nesse julgamento de mérito de HC.

E a segunda tese, julgadores, que é a defesa aqui sustenta também, é a flagrante ausência de fundamentação pelo juízo da Segunda Vara de Baixo Guandu em manifestar quanto à prisão, a mantença desse mandado de prisão, oriundo lá na primeira fase, na cautelar, o juiz aqui não fundamentou a manutenção dessa prisão do Thyerlis ora paciente, apenas de um corréu.

Então a defesa aqui destaca a flagrante nulidade e diz desrespeito às regras da codificação civil, que é o dever de fundamentar, diz respeito à regra condicional, artigo 93, inciso 9, que é o dever de fundamentar, em que, pese à decisão de pronúncia, ela tem que ser uma fundamentação rasa, porque o juízo ali, convincente, será dos jurados. Mas aqui, a regra de fundamentar a prisão, de observar a prisão que se tinha do Thyerlis, ela é necessária, ela é devida, e a sua não-observância constitui um flagrante nulidade.

E a defesa apura também, e a de ser destacada diante dessa egrégia corte criminal, é que deve ser observado que o Thyerlis foi pronunciado num processo criminal, e a pronúncia rasa manteve essa decisão de pronúncia, em que pese, não se falou da manutenção da prisão, por ausência de unidade aqui que se alega. Também o STJ destacou no HC 866.834, ele disse que a decisão de pronúncia não pode basear apenas em elementos de inquérito e testemunhos de ouvir dizer. É o que se tem robustamente nessa decisão de pronúncia de Thyerlis, mas aqui não é o que se ataca, que pese também pode ser discutido em um novo habeas corpus.

A questão é que alega-se que o Thyerlis deu fuga aos executores da vítima nesses autos de denúncia de processo de homicídio.

Então, com base nessas flagrantes nulidades, com base nessa situação que Charles tem 22 anos, nunca respondeu nenhum processo. Charles, tem problema de saúde crônica, bronquite e asma e faz uso de bombinha no presídio. A defesa vem aqui com vários fundamentos, aqui orais também, reforçar o que foi dito nas razões desse HC.

E com base nisso, vem respeitosamente requerer que seja provido o pedido de Habeas Corpus.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre, procedo em caso de sustentação. Peço retorno dos autos. Trarei julgamento definitivo na próxima sessão.

*

VFC*

V O T O

PEDIDO DE RETOR

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adiro ao Relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso I e IV (com relação à vítima Igor de Oliveira Gonçalves) e artigo 121, § 2°, inciso II e IV, c/c o artigo 14, inciso II (com relação à vítima Kamila de Oliveira Neitsel) todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar e fundamentação genérica na decisão que manteve a segregação.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 01h, na Avenida Dez de Abril, n° 513, Centro, em frente ao "Açougue do Vikin", nesta cidade e Comarca, o denunciado ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, em coautoria com o menor Natan Júnior Costa Martins e auxílio dos denunciados THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, matou Igor de Oliveira Gonçalves e tentou matar Kamila de Oliveira Neitsel, mediante disparos de arma de fogo, por ordem do denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico". Contextualizando os fatos, emerge dos autos que os policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de disparos de arma de fogo, onde haviam duas vítimas alvejadas. Diante das informações, os policiais se deslocaram para o local dos fatos onde se depararam com um corpo do sexo masculino já sem vida, identificado como Igor de Oliveira Gonçalves, sendo que a segunda vítima, identificada como a nacional Kamila Oliveira Neitsel havia sido baleada na perna direita e teria sido socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital mais próximo antes da chegada dos militares. Ante a situação foi acionada a perícia criminal, que constatou a presença de 11 (onze) cápsulas de arma de fogo calibre 32 no beco da residência n° 513 e mais alguns projéteis do mesmo calibre na calçada da mesma residência. Após o ocorrido iniciou-se as investigações na intenção de identificar os autores dos disparos. Nessa toada, a equipe policial realizou a oitiva da vítima sobrevivente a qual passou a relatar que naquela noite teria ligado para a denunciada MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, no intuito de que esta solicitasse ao namorado THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA para que buscasse Igor no bairro Mauá/MG, na intenção de que passassem a noite juntos. Assim sendo, MIKAELY ligou para THYERLIS e contou a intenção de Kamila, instante em que, o denunciado comunicou os fatos aos atiradores, que de forma simultânea se dirigiram a casa da vítima aguardando o retorno do automóvel. Após buscar a vítima e retornar pela Avenida 10 de Abril, THYERLIS parou o veículo em frente à residência de Kamila, momento em que ambos, Igor e Kamila, desceram do automóvel, e o denunciado deixou o local rapidamente. As vítimas ingressaram pelo portão e quando Kamila virou para fechá-lo, foi surpreendida com a presença de ALCIDES JUNIO vulgo "Pitbull" acompanhado do menor Natã, ambos com arma em punho. Nesse ínterim, os autores imediatamente iniciaram os disparos, instante em que a ofendida gritou para que parassem, o que não foi atendido, tendo Igor entrado na frente dos disparos, sendo assassinado violentamente. Mesmo baleada, a vítima Kamila conseguiu se retirar da mira dos atiradores se refugiando na calçada ao lado onde ocorreram os fatos, permanecendo encostada na parede do imóvel. Após cessado os disparos contra Igor, os atiradores passaram próximo a vítima Kamila, instante em que ALCIDES JUNIO a ameaçou dizendo "eu te mato se você falar alguma coisa", passando a golpeá-la na cabeça com o uso da arma. Em seguida, depois de matarem Igor e ameaçarem Kamila, os criminosos correram e ingressaram no carro de THYERLIS, que os aguardava logo mais à frente, momento em que empreenderam fuga. Insta destacar que tanto THYERLIS quanto MIKAELY foram ouvidos durante as investigações, todavia, ambos apresentaram versões totalmente contraditórias a respeito dos fatos, especialmente quanto aos horários e itinerários relacionados a condução da vítima ao local onde seria violentamente executada. Nesta esteira, resta evidente que MIKAELY e THYERLIS, ao tomarem ciência do pedido de Kamila, comunicaram os fatos aos atiradores, os quais se dirigiram, naquele mesmo instante, ao local do fatos, aguardando a chegada das vítimas ao local. Com efeito, as gravações das câmeras de segurança registraram todo o iter criminis dos criminosos, conforme exposto do CD-R - dinâmica dos fatos, anexado pela equipe de investigação à fl. 42 dos autos. No mais, importante mencionar ainda, que as provas colhidas durante toda a investigação policial revelaram que a razão do homicídio da vítima Igor seria a racha no tráfico de drogas. Com efeito, Igor trabalhava no tráfico de entorpecentes para o denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico", velho conhecido da polícia no submundo do tráfico de entorpecentes, com envolvimento em diversos crimes de homicídio na qualidade de mandante, tendo sob seu comando uma enorme turma de jovens e adolescentes envolvidos na comercialização de entorpecentes. Acontece que a vítima se desligou da quadrilha. Dessa forma, WESLEY ordenou que Natã e ALCIDES, executores do crime, tirassem a vida de Igor, já que a vítima não quis continuar a integrar a quadrilha criminosa e certamente estaria trabalhando em outra facção. Assim, com o auxílio de MIKAELY e THYERLIS que em conluio conduziram a vítima até o local onde seria assassinada e sob a ordem de WESLEY, Natã e ALCIDES executaram Igor de forma violenta, atentando ainda contra a vida da vítima Kamila, que também saiu ferida. Insta destacar por fim, que os movimentos dos autores foram registrados pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos comerciais localizados próximo ao local dos fatos. Assim, foi possível visualizar a chegada de Natã e ALCIDES ao local dos fatos, bem como foi possível visualizar o veículo GOL preto dirigido por THYERLIS aguardando os atiradores, que ao adentrarem o automóvel, fugiram rapidamente Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 49786534 (fls. 04/08), depoimento da vítima à fl. 27/28, CD-R onde constam a dinâmica dos fatos à fl. 41, Relatório de Serviço à fl. 62/72, análise fotográfica de fotos retiradas das redes sociais dos envolvidos comparadas com as imagens capturadas pelas câmeras no dia dos fatos (fl. 77) e demais documentos e declarações constantes nos autos.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o fato do paciente ter tentado empreender fuga ao avistar os policiais.

Soma-se a isto, que, nesta fase do processo, não há necessidade de prova inequívoca de autoria, bastando apenas indícios. No caso em comento, tais indícios e provas de materialidade restaram presentes pelo Laudo de exame cadavérico, pelas mídias acostadas aos autos e depoimentos das testemunhas e da própria vítima sobrevivente.

Ademais, no que diz respeito ao quadro de asma do paciente, não pude observar nos autos nenhum documento capaz de comprovar a ineficácia do sistema de saúde prisional, quanto à possibilidade de fornecer tratamento a este, muito pelo contrário, uma vez que, em consulta ao Sistema Eletrônico Infopen, percebi que o acusado recebeu atendimento de saúde em 13/08/2024.

Por fim, no tocante à não realização da audiência de custódia, entendo que tal quesito se encontra prejudicado, eis que esta já fora realizada, como exposto nas informações prestadas pela autoridade dita como coatora:

Por meio da presente solicitação de informações, este Magistrado tomou ciência de que o paciente foi preso no dia 31/07/2024, prisão esta que havia sido comunicada ao Cartório da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES por e-mail, contudo, ante falha de procedimento dos servidores desta unidade judicial, não havia sido repassada a informação ao gabinete para as devidas diligências, motivo pelo qual até a presente data não foi realizada audiência de custódia.

Imediatamente após este magistrado ter ciência da prisão do paciente foram adotadas as providências para a realização de audiência de custódia.

Neste contexto, saliento que a audiência de custódia será realizada no dia 02/09/2024, às 10:30h, conforme agendamento e confirmação já efetuada perante a unidade prisional, Ministério Público e Defesa do paciente.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de audiência de custódia, ou necessidade de tratamento médico para asma.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011722-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A

VOTO

Adiro ao Relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso I e IV (com relação à vítima Igor de Oliveira Gonçalves) e artigo 121, § 2°, inciso II e IV, c/c o artigo 14, inciso II (com relação à vítima Kamila de Oliveira Neitsel) todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar e fundamentação genérica na decisão que manteve a segregação.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 01h, na Avenida Dez de Abril, n° 513, Centro, em frente ao "Açougue do Vikin", nesta cidade e Comarca, o denunciado ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, em coautoria com o menor Natan Júnior Costa Martins e auxílio dos denunciados THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, matou Igor de Oliveira Gonçalves e tentou matar Kamila de Oliveira Neitsel, mediante disparos de arma de fogo, por ordem do denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico". Contextualizando os fatos, emerge dos autos que os policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de disparos de arma de fogo, onde haviam duas vítimas alvejadas. Diante das informações, os policiais se deslocaram para o local dos fatos onde se depararam com um corpo do sexo masculino já sem vida, identificado como Igor de Oliveira Gonçalves, sendo que a segunda vítima, identificada como a nacional Kamila Oliveira Neitsel havia sido baleada na perna direita e teria sido socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital mais próximo antes da chegada dos militares. Ante a situação foi acionada a perícia criminal, que constatou a presença de 11 (onze) cápsulas de arma de fogo calibre 32 no beco da residência n° 513 e mais alguns projéteis do mesmo calibre na calçada da mesma residência. Após o ocorrido iniciou-se as investigações na intenção de identificar os autores dos disparos. Nessa toada, a equipe policial realizou a oitiva da vítima sobrevivente a qual passou a relatar que naquela noite teria ligado para a denunciada MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, no intuito de que esta solicitasse ao namorado THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA para que buscasse Igor no bairro Mauá/MG, na intenção de que passassem a noite juntos. Assim sendo, MIKAELY ligou para THYERLIS e contou a intenção de Kamila, instante em que, o denunciado comunicou os fatos aos atiradores, que de forma simultânea se dirigiram a casa da vítima aguardando o retorno do automóvel. Após buscar a vítima e retornar pela Avenida 10 de Abril, THYERLIS parou o veículo em frente à residência de Kamila, momento em que ambos, Igor e Kamila, desceram do automóvel, e o denunciado deixou o local rapidamente. As vítimas ingressaram pelo portão e quando Kamila virou para fechá-lo, foi surpreendida com a presença de ALCIDES JUNIO vulgo "Pitbull" acompanhado do menor Natã, ambos com arma em punho. Nesse ínterim, os autores imediatamente iniciaram os disparos, instante em que a ofendida gritou para que parassem, o que não foi atendido, tendo Igor entrado na frente dos disparos, sendo assassinado violentamente. Mesmo baleada, a vítima Kamila conseguiu se retirar da mira dos atiradores se refugiando na calçada ao lado onde ocorreram os fatos, permanecendo encostada na parede do imóvel. Após cessado os disparos contra Igor, os atiradores passaram próximo a vítima Kamila, instante em que ALCIDES JUNIO a ameaçou dizendo "eu te mato se você falar alguma coisa", passando a golpeá-la na cabeça com o uso da arma. Em seguida, depois de matarem Igor e ameaçarem Kamila, os criminosos correram e ingressaram no carro de THYERLIS, que os aguardava logo mais à frente, momento em que empreenderam fuga. Insta destacar que tanto THYERLIS quanto MIKAELY foram ouvidos durante as investigações, todavia, ambos apresentaram versões totalmente contraditórias a respeito dos fatos, especialmente quanto aos horários e itinerários relacionados a condução da vítima ao local onde seria violentamente executada. Nesta esteira, resta evidente que MIKAELY e THYERLIS, ao tomarem ciência do pedido de Kamila, comunicaram os fatos aos atiradores, os quais se dirigiram, naquele mesmo instante, ao local do fatos, aguardando a chegada das vítimas ao local. Com efeito, as gravações das câmeras de segurança registraram todo o iter criminis dos criminosos, conforme exposto do CD-R - dinâmica dos fatos, anexado pela equipe de investigação à fl. 42 dos autos. No mais, importante mencionar ainda, que as provas colhidas durante toda a investigação policial revelaram que a razão do homicídio da vítima Igor seria a racha no tráfico de drogas. Com efeito, Igor trabalhava no tráfico de entorpecentes para o denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico", velho conhecido da polícia no submundo do tráfico de entorpecentes, com envolvimento em diversos crimes de homicídio na qualidade de mandante, tendo sob seu comando uma enorme turma de jovens e adolescentes envolvidos na comercialização de entorpecentes. Acontece que a vítima se desligou da quadrilha. Dessa forma, WESLEY ordenou que Natã e ALCIDES, executores do crime, tirassem a vida de Igor, já que a vítima não quis continuar a integrar a quadrilha criminosa e certamente estaria trabalhando em outra facção. Assim, com o auxílio de MIKAELY e THYERLIS que em conluio conduziram a vítima até o local onde seria assassinada e sob a ordem de WESLEY, Natã e ALCIDES executaram Igor de forma violenta, atentando ainda contra a vida da vítima Kamila, que também saiu ferida. Insta destacar por fim, que os movimentos dos autores foram registrados pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos comerciais localizados próximo ao local dos fatos. Assim, foi possível visualizar a chegada de Natã e ALCIDES ao local dos fatos, bem como foi possível visualizar o veículo GOL preto dirigido por THYERLIS aguardando os atiradores, que ao adentrarem o automóvel, fugiram rapidamente Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 49786534 (fls. 04/08), depoimento da vítima à fl. 27/28, CD-R onde constam a dinâmica dos fatos à fl. 41, Relatório de Serviço à fl. 62/72, análise fotográfica de fotos retiradas das redes sociais dos envolvidos comparadas com as imagens capturadas pelas câmeras no dia dos fatos (fl. 77) e demais documentos e declarações constantes nos autos.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o fato do paciente ter tentado empreender fuga ao avistar os policiais.

Soma-se a isto, que, nesta fase do processo, não há necessidade de prova inequívoca de autoria, bastando apenas indícios. No caso em comento, tais indícios e provas de materialidade restaram presentes pelo Laudo de exame cadavérico, pelas mídias acostadas aos autos e depoimentos das testemunhas e da própria vítima sobrevivente.

Ademais, no que diz respeito ao quadro de asma do paciente, não pude observar nos autos nenhum documento capaz de comprovar a ineficácia do sistema de saúde prisional, quanto à possibilidade de fornecer tratamento a este, muito pelo contrário, uma vez que, em consulta ao Sistema Eletrônico Infopen, percebi que o acusado recebeu atendimento de saúde em 13/08/2024.

Por fim, no tocante à não realização da audiência de custódia, entendo que tal quesito se encontra prejudicado, eis que esta já fora realizada, como exposto nas informações prestadas pela autoridade dita como coatora:

Por meio da presente solicitação de informações, este Magistrado tomou ciência de que o paciente foi preso no dia 31/07/2024, prisão esta que havia sido comunicada ao Cartório da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES por e-mail, contudo, ante falha de procedimento dos servidores desta unidade judicial, não havia sido repassada a informação ao gabinete para as devidas diligências, motivo pelo qual até a presente data não foi realizada audiência de custódia.

Imediatamente após este magistrado ter ciência da prisão do paciente foram adotadas as providências para a realização de audiência de custódia.

Neste contexto, saliento que a audiência de custódia será realizada no dia 02/09/2024, às 10:30h, conforme agendamento e confirmação já efetuada perante a unidade prisional, Ministério Público e Defesa do paciente.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de audiência de custódia, ou necessidade de tratamento médico para asma.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.